Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-87.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES DE ROUBO. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REJEITADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença por ato infracional análogo à crimes de roubo circunstanciado, um consumado e outro tentado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar (i) a possibilidade de recebimento do recurso no efeito suspensivo; (ii) a suficiência das provas para a procedência da representação; e (iii) o cabimento de medida socioeducativa em meio aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.
4. Havendo provas irrefutáveis do cometimento dos fatos graves, subtração de objetos mediante grave ameaça, ensejando inclusive a detenção em flagrante do menor na posse do objeto, afasta-se a tese de insuficiência de provas para a responsabilização do adolescente.
5. A eleição da medida ressocializadora mais adequada deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator (art. 112, § 1o, ECA). 6.1. No caso, a medida de semiliberdade é a mais adequada ante a gravidade da conduta, o contexto social e familiar do representado, além da ineficácia das medidas em meio aberto anteriormente aplicadas, uma vez que permite o acompanhamento mais sistematizado e individualizado, a fim de retirá-lo do contexto de vulnerabilidade em que se encontra.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, 157. CPP, art. 156. ECA, artigos 112 e 215.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1957092, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024; Acórdão 2071699, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 27/11/2025; Acórdão 2052537, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 01/10/2025.